Tribunal: TJDFT
Processo: 0745291-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0745291-30.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RONALDO XAVIER DOS SANTOS, VICTOR HUGO DA SILVA GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, art. 99, § 2o). No caso concreto, apenas um dos recorrentes apresentou contracheques (servidor público-bombeiro com renda bruta superior a R$ 9.000,00). Nesse contexto, a mera declaração dos recorrentes aliadas aos documentos colacionados não se mostram suficientes à demonstração de impossibilidade de arcarem com as custas processuais do recurso, a ponto de comprometerem a manutenção da família, sobretudo porque a remuneração apresentada não evidencia a alegada situação de hipossuficiência. Ademais, a gratuidade da justiça deve ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Indefiro, pois, o pedido de concessão de justiça gratuita aos recorrentes. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o pagamento e comprovação do recolhimento das custas referentes ao recurso extraordinário, pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o e Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021, art. 31), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, art. 998). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito